Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-64.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006691-64.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), JULIO PEREIRA DE MORAIS - CPF: 689.612.941-72 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Governo do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TRMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANALISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – LIMINAR DEFERIDA – PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME NA LISTA DE PROMOÇÃO – ATO DISCRICIONÁRO – IPOSSIBILIDADE DE ANALISE PELO JUDICIÁRIO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2. A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3.
Não havendo manifestação da Comissão de Promoções a respeito
do pedido de inclusão do nome do impetrante na lista de promoção,
não cabe ao Judiciário o deferimento da medida, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes.

4.
Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1006691-64.2022.8.11.0000

IMPETRANTE
: JÚLIO PEREIRA DE MORAIS

IMPETRADO
: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Júlio Pereira de Morais
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente na ausência de análise do Pedido Administrativo nº. 507930/2021, por meio do qual pretende a sua inserção na lista de promoção.

O Impetrante informa que, é Soldado de formação do 25º CFSD, do Curso de Formação de Soldado, da turma de 2003 e, em 28-10-2021, realizou o protocolo n. 507930/2021, junto ao Comando Geral da Polícia Militar, requerendo de forma individual a análise do seu pedido para Promoção de Ressarcimento de Preterição, com intuído de correção da sua vida funcional, abrindo mão de todo e qualquer valor retroativo, objetivando assim, apenas sua correção de tempo, o que não geraria nenhum ônus ao Governo do Estado de Mato Grosso.

Afirma que, desde então não houve a análise do seu pedido e, atualmente foi determinado, por ordem judicial, no Processo n. 1021791- 38.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que fosse inserido na lista de promoção do dia 21-4-2022, o nome de 169 (cento e sessenta e nove) policiais militares para participarem da promoção, pela mesma causa de pedir, mesmo objeto e pedido, todos da turma do ano de 2003, motivo pelo qual entende que a os efeitos da sentença se estendem ao Impetrante, detentor dos mesmos direitos.

Aduz que, devido à demora da análise do pedido realizado em 28-10-2021, sob o protocolo de n. 507930/2021, pretende a presente intervenção, eis que se sente totalmente prejudicado, já que não há nenhuma análise do seu pedido, bem como que preenche todos os requisitos para alcançar a promoção que irá ocorrer em 21-4-2022.

Com estes argumentos, requereu liminarmente a determinação da análise do pedido administrativo, conforme protocolo n. 507930/202, realizado em 28-10-2021, para que seu nome seja incluído na lista de promoção do dia 21-4-2022, por possuir os mesmos direitos da turma de 2003.

No mérito, seja julgado Procedente o Mandado de Segurança ora impetrado, ante omissão de análise do pedido de requerimento realizado há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, junto ao Comando Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, reconhecendo-se o seu direito líquido e certo, para que possa ter seu nome incluído na lista de promoção do dia 21-4-2022, eis que revestido dos mesmos direitos e da mesma Turma de 2003, que está sendo promovida a 2º Sargento, no dia 21-4-2022, com base no Princípio da Isonomia e da Igualdade, posto que, com o advento da Lei 10.076/2014 (Lei de Promoção de Praça), o artigo 22, inciso II, alínea ‘a’, reduziu o interstício, de soldado para cabo de 12 anos para 09 anos, ou seja, este detém os mesmos critérios respaldado em sentença deferida em processo n. Processo n. 1021791-38.2019.8.11.0041, tramitado pela 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública e no Pedido Administrativo, também, renunciou todo e qualquer provento retroativo, ou seja, busca apenas a sua promoção para 2º Sargento.

A liminar foi indeferida (ID
124696698
).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação por meio do ID
126913187
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (ID
130463667
), manifestou-se pela parcial concessão da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Conforme relatado, cuida-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado por
Júlio Pereira de Morais
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente na ausência de análise do Pedido Administrativo nº. 507930/2021, por meio do qual pretende a sua inserção na lista de promoção.

O Impetrante protocolou em 28-10-2021, o requerimento administrativo dirigido ao Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar, solicitando a promoção em ressarcimento de preterição.

O pedido foi autuado sob o nº 507930/2021 e, em 9-11-2021, foi encaminhado à Secretaria de Comissão de Promoções, para análise e manifestação por meio de parecer, contando o seguinte andamento, conforme movimentação do protocolo, extraído do sítio eletrônico da Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso:

Processo em fila aguardando análise.

A Administração Militar necessitará de maior prazo para análise dos requerimentos administrativos, tendo em vista o acúmulo de processos decorrente do período de restrições causado pela pandemia da Covid-19. - 09/11/2021 - 14:48:11 PM-PRO-2022/04348 - 07/04/2022 - 09:59:33

Quanto a pretensão da obtenção de decisão em relação ao requerimento administrativo nº.
507930/2021
, protocolado em
28-10-2021 (ID
124144562)
, conforme extrato do andamento processual, por meio do qual requer administrativamente
analise da Promoção em Ressarcimento de Preterição
, o impetrante faz jus ao deferimento.

Embora excepcional a situação da pandemia que acometeu o mundo de forma universal, o prazo para análise do requerimento excedeu a previsão legal.

In casu
, o pedido administrativo nº.
507930/2021
foi protocolado
em 28-10-2021,
e até o ajuizamento desta ação (7-4-2022), não havia decisão administrativa.

A Constituição Federal, em seu artigo 5
o
, XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5° (...). XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

Nesse sentido, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, que a administração tem o prazo de vinte dias para prolatar decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 36 – Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

[...]

VII – para decisão final: 20 (vinte) dias;

Posto isso, constato que, o Impetrante tem seu direito à informação tolhido pela Administração Pública, na medida em que o requerimento foi protocolado em 28-10-2021, não havendo resposta até a data da impetração do mandado de segurança (7-4-2022).

Em reforço, com a edição da Emenda Constitucional n. 45/2004, que instituiu o inciso LXXIII do art. 5º da CF, passou a ser considerada garantia constitucional, segundo o princípio da eficiência, a razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo.

No tocante ao pedido de inclusão do nome do impetrante na lista de promoção, há de se ressaltar que
não houve manifestação da Comissão de Promoções a respeito, e não cabe ao Judiciário o deferimento de medida.

A ausência de manifestação da Administração quanto ao pedido, impede o Judiciário de analisar o pleito, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes.

Deve ser destacado ainda que a
promoção
militar é direito que pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas, cuja fixação é ato administrativo discricionário,
não
cabendo ao Judiciário
adentrar
o seu mérito.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO
. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Decreto n. 8.463/1980 determina expressamente a aplicação do art. 11 para a promoção por merecimento de praças da Polícia Militar da Paraíba, estabelecendo que essa somente ocorrerá quando o praça, além de atingir a contagem de pontos da Ficha de Promoção, preencher os requisitos legais previstos no art. 11. Satisfeitos esses requisitos objetivos, o candidato entra para o Quadro de Acesso e passa a ter a expectativa de direito à ascensão de posto, consoante se nota do art. 6º, caput, dessa legislação.

2.
É vedado ao Poder Judiciário a análise dos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração por ocasião do controle de atos discricionários
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS: 30619 PB 2009/0196438-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 3/6/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/6/2014) (Destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA
– SERVIDOR PÚBLICO -
LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – ATO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ANÁLISE DOS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS FORMULADOS PELA IMPETRANTE PERANTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1. A licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública por envolver juízo e critério de conveniência e oportunidade para o poder público.

2. Desta forma,
não pode o Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, decidir sobre a licença para qualificação profissional da Impetrante, sob pena de ferir o mérito administrativo
.

3. (...)

4. Ordem Denegada.

(N.U 1014225-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) (Destaquei).

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – PRELIMINARES: (...) MÉRITO: –
INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS À VAGA DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS – EXCLUSIVIDADE CONCEDIDA PELO ATO N. 01/2019 SOMENTE AOS DEPUTADOS – OFENSA AOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS NÃO CONFIGURADOS – ATO INTERNA CORPORIS
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

(...)

A forma de inscrição dos candidatos se trata de matéria interna corporis, passível de controle pelo Poder Judiciário somente nos casos em que ficar comprovada a violação aos direitos e garantias estabelecidas na Constituição da República, o que não se verifica na espécie
.

(N.U 1002373-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019) Destaquei.

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO
.

I- A Lei Estadual nº 15.704/2006, preconiza os requisitos indispensáveis para a inclusão de nome dos militares em qualquer quadro de acesso, estabelecendo, de forma excepcional, a possibilidade de redução do interstício em até 50% (cinquenta por cento), por ato do Comandante-Geral de cada Corporação, visando a renovação dos Quadros.
Revela-se pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que tanto a concessão da promoção por ato de bravura quanto a possibilidade de redução de interstício estão adstritos à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública
. Ademais, não existe direito à retroação aos efeitos da promoção por ato de bravura quando ausente previsão legal.

II-
Sendo assim, se tratando de ato discricionário da administração pública, não compete o Judiciário adentrar nesta questão de mérito, razão pela qual a segurança deve ser denegada ante a impossibilidade de redução do interstício para fins de participação na promoção
. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-GO - Mandado de Segurança: 02094683420168090000, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 14/2/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/2/2019) Destaquei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

PARCIALMENTE
a segurança vindicada, para determinar que o ente público analise o requerimento administrativo, no prazo de 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022